Tribunal: TJSP
Processo: 1046763-20.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação regida pelo CDC – Ausência de verossimilhança das alegações autorais impede a inversão do ônus da prova – Impugnação de quatro operações desconhecidas pela parte – Demonstração,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação regida pelo CDC – Ausência de verossimilhança das alegações autorais impede a inversão do ônus da prova – Impugnação de quatro operações desconhecidas pela parte – Demonstração, porém, que as compras ocorreram quando o cartão se encontrava sob a esfera de guarda da autora, perdido dentro de casa, e posteriormente localizado – Transações congruentes com o perfil de uso familiar do produto – Ausência de falha na prestação do serviço ou de intervenção de terceiros estranhos para a realização de fraude, senão de culpa exclusiva do consumidor – Excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. Recurso não provido.